Tribunal: TJMT
Processo: 1060843-88.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060843-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), DANIEL ROSA DE OLIVEIRA 35361840149 - CNPJ: 35.246.017/0001-08 (RECORRIDO), DANNYLLO ROSA DE OLIVEIRA JUVENAL - CPF: 042.246.671-93 (ADVOGADO), DANIEL ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 353.618.401-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. COLISÃO COM ANIMAL SOLTO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TEMA 1.122 DO STJ. DANOS MATERIAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por concessionária de rodovia contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em rodovia sob sua administração, no qual caminhão colidiu frontalmente com cavalo solto na pista de rolamento, ocasionando avarias materiais no importe de R$ 5.000,00. A recorrente sustentou cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, nulidade por preclusão probatória em razão da juntada de documentos na impugnação à contestação, ausência de responsabilidade objetiva, culpa exclusiva de terceiro e ausência de direção defensiva do condutor, requerendo a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem audiência de instrução; (
ii
) estabelecer se os documentos juntados na impugnação à contestação são extemporâneos e atingidos pela preclusão; (
iii
) determinar se a concessionária responde objetivamente pelos danos causados por animal doméstico solto em rodovia pedagiada, inclusive diante da alegação de fato de terceiro; e (
iv
) verificar a comprovação dos danos materiais e a adequação dos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário final da prova, pode julgar antecipadamente o mérito e indeferir produção de prova oral quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

A juntada de documentos na réplica é admitida pelo art. 435 do CPC quando destinada a contrapor fatos e provas apresentados na contestação, especialmente para impugnar relatórios unilaterais de inspeção produzidos pela ré, desde que assegurado o contraditório, como ocorreu no caso.

A relação entre usuário de rodovia pedagiada e concessionária possui natureza consumerista, incidindo o art. 37, § 6º, da CF e o art. 14 do CDC, o que impõe responsabilidade civil objetiva pela adequada prestação do serviço e pela segurança da via.

Conforme a tese firmada no Tema 1.122 do STJ, as concessionárias de rodovias respondem objetivamente pelos danos causados por animais domésticos soltos na pista, independentemente de culpa, sendo irrelevante a identificação prévia do proprietário do animal para fins de responsabilização perante o consumidor.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro não afasta o dever de indenizar da concessionária, pois eventual responsabilidade do proprietário do animal autoriza apenas o exercício posterior do direito de regresso, sem transferência do ônus da reparação ao usuário lesado.

As provas fotográficas georreferenciadas demonstram que, no momento do acidente, a via permanecia escura e sem qualquer sinalização preventiva ou isolamento do animal, evidenciando falha no dever de vigilância e monitoramento preventivo e configurando nexo causal entre a omissão da concessionária e o dano.

O dano material foi comprovado por nota fiscal idônea relativa à substituição de peças compatíveis com colisão frontal com animal de grande porte, revelando valor razoável e proporcional, especialmente diante de orçamento oficial substancialmente superior.

Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, a partir da citação incide exclusivamente a Taxa SELIC, por englobar correção monetária e juros de mora, permanecendo o IPCA apenas no período entre o desembolso e a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com readequação de ofício dos consectários legais.

Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre com base em prova documental suficiente ao deslinde da controvérsia. 2. A juntada de documentos novos na réplica é válida quando destinada a rebater fatos e provas apresentados na contestação e assegurado o contraditório. 3. A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidente causado por animal doméstico solto em pista de rolamento, nos termos do Tema 1.122 do STJ. 4. A responsabilidade do proprietário do animal não exclui o dever de indenizar da concessionária perante o usuário, assegurado o direito de regresso. 5. A ausência de fiscalização preventiva eficaz e de sinalização configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade civil pelos danos materiais comprovados. 6. A partir da citação, a Taxa SELIC incide de forma exclusiva sobre a condenação, nos termos do art. 406 do Código Civil com redação da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 355, I, 370, 373, II, e 435; CC,
arts
. 406 e 936; CDC,
arts
. 14 e 22; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.908.738/SP, Tema 1.122, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
26.08.2024; STJ,
EDcl
nos
EREsp
nº 1.150.549/RS, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
23.03.2018; TJMT, N.U. 1076143-90.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 19.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. (Id. 358633395) em face da sentença de primeiro grau (Id. 358633390) que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial por DANIEL ROSA DE OLIVEIRA. A demanda originária tem como escopo a reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 09/04/2024, por volta das 05h20min, no quilômetro 749 da BR-163, trecho sob administração da concessionária recorrente. Conforme a narrativa exordial (Id. 358632856), o veículo de propriedade do autor (um caminhão trator Scania/R 420, placa APT-0C66) colidiu frontalmente com um cavalo que se encontrava solto na pista de rolamento, resultando em avarias materiais orçadas e reparadas pelo montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A concessionária ré apresentou contestação (Id. 358632892), articulando, em síntese, a ausência de nexo de causalidade e a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Defendeu ter adotado todas as medidas preventivas exigidas pelo contrato de concessão, realizando inspeções periódicas a cada noventa minutos. Sustentou que a responsabilidade pela guarda do animal recai exclusivamente sobre seu proprietário, configurando fato de terceiro apto a excluir o dever de indenizar, e impugnou os danos materiais alegados, sob o argumento de que faltariam provas robustas do prejuízo e de sua vinculação direta com o evento.

Em resposta, o autor apresentou impugnação à contestação (Id. 358633351), oportunidade em que anexou novos documentos, notadamente fotografias georreferenciadas do momento imediatamente posterior ao acidente (Ids. 358633353 a 358633356) e registros de comunicações via aplicativo WhatsApp (Ids. 358633357 a 358633367). Esses elementos foram introduzidos para demonstrar as condições exatas de luminosidade e a completa ausência de sinalização no local do evento, rebatendo frontalmente a narrativa da concessionária sobre o horário e as medidas adotadas.

O juízo de origem, zelando pelo estrito cumprimento do contraditório, determinou a intimação da requerida para se manifestar acerca da novel documentação, por meio da decisão de Id. 358633388. A concessionária manifestou-se no Id. 358633389, limitando-se a arguir a preclusão consumativa e a extemporaneidade das provas juntadas.

Ato contínuo, sobreveio o projeto de sentença de Id. 358633390, devidamente homologado, o qual reconheceu a responsabilidade civil objetiva da concessionária, fundando-se na falha do dever de conservação e segurança da via pedagiada. A requerida foi condenada a ressarcir o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Irresignada, a parte ré opôs Embargos de Declaração (Id. 358633391), os quais foram conhecidos e rejeitados pela decisão de Id. 358633393, sob o fundamento de que não havia qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tratando-se de mero inconformismo com a tese adotada.

Persistindo seu intento de reforma, a concessionária interpôs o presente Recurso Inominado (Id. 358633395), repisando as preliminares de cerceamento de defesa e nulidade processual por preclusão probatória, e, no mérito, sustentando a ausência de responsabilidade objetiva, a culpa exclusiva de terceiro (proprietário do animal) e a inobservância da direção defensiva pelo condutor do veículo, requerendo o provimento do recurso para a total improcedência dos pedidos iniciais. A parte autora apresentou contrarrazões no Id. 358633398, pugnando pela manutenção da sentença e destacando a aplicação do Tema 1.122 do STJ. É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DAS PRELIMINARES

1. Do alegado cerceamento de defesa

Inicio
a fundamentação analítica deste voto apreciando a arguição de nulidade do feito formulada pela recorrente, que sustenta ter sido cerceada em seu direito de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, o qual teria obstado a realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas.
Adiantando a conclusão, compreendo que a alegação de nulidade da sentença por julgamento antecipado não prospera, carecendo de qualquer sustentação fático-jurídica plausível.

Com efeito, o sistema processual civil pátrio consagra o princípio do livre convencimento motivado do julgador, erigindo o magistrado à condição de destinatário final e direto da prova. Nessa condição precípua, possui o dever intransferível de dirigir a instrução processual, competindo-lhe, de forma fundamentada, indeferir diligências que se revelem inúteis, meramente protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da causa, conforme dicção imperativa dos artigos 370 e 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

A exigência de instrução oral pressupõe que os fatos controvertidos demandem dilação comprobatória por depoimentos. Contudo, no contexto dos presentes autos, as provas documentais colacionadas desde a exordial (Id. 358632856), complementadas pelos registros inseridos na impugnação (Id. 358633351), consubstanciadas em boletim de ocorrência (Id. 358632863), orçamentos, notas fiscais (Id. 358632865) e um vasto e elucidativo acervo fotográfico com respectivo georreferenciamento temporal e espacial (Ids. 358633353 e seguintes), mostraram-se absolutamente suficientes e robustas para a imediata formação da cognição judicial.

A pretensão de ouvir testemunhas para relatar a dinâmica de um acidente cujos vestígios materiais, horários e condições de luminosidade já se encontram congelados na prova fotográfica e documental configura medida despicienda. Assim, a dilação probatória para oitiva de testemunhas não alteraria o desfecho fático já exaustivamente documentado. O julgamento antecipado do mérito, nesse cenário, longe de caracterizar ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa, consubstancia a concretização do princípio da duração razoável do processo e da economia processual, basilares no rito dos Juizados Especiais. Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

2. Da aventada preclusão probatória e dos documentos novos

No mesmo diapasão de irresignação formal, a concessionária recorrente postula o desentranhamento e a total desconsideração dos documentos coligidos pela parte autora quando da apresentação de sua impugnação à contestação, arguindo que tal proceder afrontaria as regras da preclusão consumativa processual. Mais uma vez, a tese defensiva carece de amparo sistêmico e merece pronta repulsa.

Rejeita-se, peremptoriamente, a tese de extemporaneidade dos documentos juntados na réplica. O ordenamento jurídico pátrio, em especial o artigo 435 do Código de Processo Civil, expressamente autoriza às partes a juntada de documentos novos em momentos processuais subsequentes à petição inicial e à contestação, com o fito específico de contrapor fatos novos e provas articuladas na defesa da parte adversa. A exegese do dispositivo deixa cristalino que o processo é um instrumento dialético, vivo e reativo.

No caso em apreço, dado que a ré, em sua peça de bloqueio (Id. 358632892), apresentou de forma inédita relatórios internos de inspeção (Ids. 358632896 e seguintes) para alicerçar a tese de cumprimento tempestivo de seu dever de fiscalização e de que a sinalização havia sido efetuada ainda sob a claridade do dia, tornou-se não apenas lícito, mas imperativo ao autor, no exercício de seu direito de resposta, colacionar os registros fotográficos e de mensagens que detinha. Tais elementos probatórios vieram ao processo com o único e estrito propósito de demonstrar a imprecisão temporal e fática daqueles relatórios unilaterais trazidos pela ré, revelando que, no horário exato do embate (às 05h23min), a via encontrava-se escura e desprovida de qualquer medida de contenção ou sinalização (Id. 358633353).

Ademais, no que tange ao pilar fundamental do devido processo legal, não se divisa qualquer mácula ao contraditório ou ofensa ao princípio da não surpresa. Constata-se claramente nos autos que a Recorrente foi intimada de forma específica, direta e inequívoca para se manifestar sobre todos os documentos novos apresentados na impugnação, consoante se extrai da cristalina Decisão de 27/01/2025 (Id. 358633388). A concessionária não apenas foi cientificada, como efetivamente exerceu seu direito ao contraditório, peticionando no Id. 358633389. Oportunizada a manifestação e ausente qualquer prejuízo à paridade de armas, não há nulidade a ser declarada nem preclusão a ser reconhecida. Afasto, assim, a preliminar.

DO MÉRITO

Ultrapassadas as barreiras processuais, passo ao exame acurado da substância da controvérsia instaurada, a qual perpassa pela definição dos contornos da responsabilidade civil da concessionária de serviço público na administração de rodovias pedagiadas, a valoração da falha na prestação desse serviço e a mensuração do abalo material experimentado pela vítima.

1. Da Responsabilidade Civil Objetiva e o Tema 1.122 do Superior Tribunal de Justiça

O cerne da controvérsia que ora se descortina reside, fundamentalmente, na aferição da responsabilidade da concessionária de rodovia pela reparação dos danos decorrentes de acidente causado pela invasão de um animal na pista de rolamento. A relação jurídica entabulada entre o usuário que trafega pela via, mediante o pagamento de tarifa de pedágio, e a concessionária que a explora reveste-se de inconteste natureza consumerista. Por conseguinte, a responsabilidade civil do prestador de serviço público, neste panorama normativo, atrai a incidência conjugada do comando inserto no artigo 37, § 6º, da Constituição da República e das diretrizes protetivas do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, consagrando-se a teoria do risco do empreendimento.

Para dirimir a questão de forma definitiva e extirpar divergências pretéritas, o Superior Tribunal de Justiça, atuando em sua função precípua de uniformizador da jurisprudência nacional em sede de recurso
repetitivo (Tema 1.122, consubstanciado no REsp 1.908.738/SP), debruçou-se profundamente sobre a matéria. A Corte Superior fixou a tese vinculante de que as concessionárias de rodovias respondem objetivamente, independentemente da existência de culpa de qualquer natureza, pelos danos causados por animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor e os rigores da Lei de Concessões.

Não há espaço para a invocação da ultrapassada teoria da culpa administrativa para tais hipóteses. O dever de manter a via livre, desimpedida e em condições absolutas de segurança constitui o núcleo da outorga estatal, sendo o ônus natural suportado por aquele que aufere os lucros decorrentes da exploração da atividade. Nesse diapasão hermenêutico, peço vênia para transcrever integralmente a jurisprudência que espelha de forma lapidar a aplicação do referido Tema, cuja adequação ao caso presente é milimétrica:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PRESENÇA DE ANIMAL NA PISTA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente automobilístico causado por animal em pista de rodovia sob concessão da parte ré, fixando a condenação no valor de R$ 4.648,56, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros pela taxa Selic a partir de 28/8/2024, nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil e da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso o Tema 1.122 do STJ; (
ii
) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa diante da não designação de audiência de instrução e consequente não produção de prova oral; (
iii
) determinar se há excludente de responsabilidade da concessionária em razão de caso fortuito e culpa exclusiva de terceiro; (
iv
) apurar se há nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos materiais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação de entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo, como o Tema 1.122 do STJ, independe do trânsito em julgado da decisão paradigmática, conforme reconhecido pelo próprio STJ e STF, não havendo óbice à sua aplicação ao caso concreto.

Não se configura cerceamento de defesa quando o juiz entende que os autos já contêm elementos suficientes para formação do convencimento, podendo indeferir a produção de provas reputadas desnecessárias ou meramente protelatórias.

A relação entre o usuário da via e a concessionária é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e art. 14 do CDC.

Conforme o Tema 1.122 do STJ, as concessionárias de rodovias respondem, independentemente de culpa, pelos danos causados por animais na pista, sendo obrigação da prestadora de serviço manter as condições adequadas de segurança e vigilância.

No caso concreto, a concessionária não comprovou ter adotado medidas eficazes para impedir o acesso de animais na via, não se desincumbindo do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, mantendo-se o nexo de causalidade entre a omissão e o dano experimentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É plenamente aplicável o Tema 1.122 do STJ antes do trânsito em julgado do acórdão paradigma, sendo suficiente sua publicação.

A negativa de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende presentes nos autos elementos suficientes para o julgamento.

A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos decorrentes da presença de animais na pista, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988 e CDC, sendo sua obrigação demonstrar a adoção de medidas preventivas eficazes.

A ausência de comprovação pela concessionária de diligência efetiva em impedir a presença de animais configura falha na prestação do serviço e atrai sua responsabilidade civil pelos danos materiais sofridos pelo usuário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 389, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, I e II, e 487, I; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 22; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 46 e 55; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EREsp
nº 1.150.549/RS, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
23.03.2018; STJ, REsp 1.908.738/SP (Tema 1.122), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
26.08.2024; TJMT, Apelação Cível 1001956-59.2022.8.11.0041, j. 24.04.2024; TJMT, Apelação Cível
1036870-52.2022.8.11.0041, j. 01.04.2025; TJMT, Apelação Cível 1000384-35.2020.8.11.0107, j. 11.03.2025.

(N.U 1076143-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)

Como se abstrai da moldura normativa e pretoriana delineada, o dever de indenizar resulta cristalino da simples ocorrência do evento danoso originado pelo obstáculo vivo em via administrada mediante concessão tarifada, sem que se faça necessária a perquirição de condutas culposas ou omissões específicas. O risco inerente à atividade chancelada atrai inexoravelmente a responsabilidade para a pessoa jurídica exploradora, conformando o substrato da obrigação reparatória postulado na exordial.

2. Da efetiva falha na prestação do serviço e do colapso no dever de vigilância

A despeito da firmeza da tese objetiva recém delineada, a concessionária recorrente insiste arduamente na premissa de que não teria agido com negligência, invocando a realização de inspeções cíclicas a cada 90 (noventa) minutos como uma espécie de escudo protetor contra responsabilizações. Trata-se de uma falácia argumentativa que esbarra de frente nos contornos do Código de Defesa do Consumidor. A despeito de a Recorrente alegar a realização de inspeções cíclicas a cada 90 minutos, tal fato, por si só, não elide a responsabilidade objetiva que grava sua atividade. O risco da atividade de exploração de rodovia mediante pedágio impõe o que a doutrina classifica como dever de resultado: a entrega efetiva de uma via inteiramente segura, trafegável e livre de obstáculos que possam vitimar os usuários que nela confiam.

Não fosse a robustez do fundamento estritamente legal, os próprios elementos fáticos trazidos aos autos encarregam-se de fulminar a narrativa da requerida. O acervo probatório colacionado pelo autor revela-se denso e contundente. A análise percuciente das provas demonstra que as fotos georreferenciadas anexadas na impugnação (Id. 358633353), registradas inequivocamente às 05:23 da manhã (minutos após o trágico acidente), mostram o local fático ainda escuro, em pleno início de crepúsculo, e totalmente desprovido de qualquer sinalização preventiva, cones de advertência ou prepostos da requerida.

Em franca contrapartida e desnivelamento temporal, as fotografias apresentadas pela própria ré em sua contestação (Id. 358632899), na tentativa de comprovar que o animal estava isolado e sinalizado, foram nitidamente capturadas em momento posterior, com o dia já totalmente claro e os cones de isolamento já devidamente instalados no acostamento. Tal discrepância imagética e temporal comprova de maneira
inexorável
que a diligência da concessionária foi apenas e tão somente posterior ao sinistro e consequente à comunicação de desespero do usuário. Assim, restou falho e ineficiente o dever de monitoramento preventivo que se esperava, configurando o colapso na prestação do serviço público adequado e seguro imposto pelos
preceitos consumeristas e regulatórios. A omissão, nesse quadro, salta aos olhos e perfaz o indissolúvel nexo de causalidade.

3. Do invocado fato de terceiro e do resguardado direito de regresso

Em nova tentativa de esquivar-se do feixe obrigacional, a Recorrente clama pela incidência do instituto do fato exclusivo de terceiro, aduzindo que, nos termos do artigo 936 do Código Civil, a responsabilidade pela guarda, pelos passos e pelos danos de um equino recairia estrita e unicamente sobre o seu respectivo proprietário, afastando-se o encargo da administradora da rodovia. O argumento, conquanto revestido de roupagem civilista clássica, derrete-se diante do espectro contemporâneo do direito do consumidor e da leitura sistêmica dos tribunais superiores.

Reitero com firmeza que a identificação material do proprietário do animal ou a sua responsabilidade civil subjacente pela guarda falha não configura excludente de responsabilidade da concessionária perante o usuário/consumidor lesado. O sistema normativo pátrio foi desenhado para proteger o elo mais fraco da cadeia. Conforme o vetor constitucional da primazia do interesse da vítima e o princípio informador da solidariedade nas relações de consumo, a concessionária, por deter os bônus da exploração financeira da estrada, deve inexoravelmente reparar o dano causado àquele que pagou pela expectativa de transitar
incólume
. Uma vez reparado o prejuízo suportado pelo cidadão, caberá à concessionária, caso assim deseje e entenda pertinente, exercer em via autônoma o seu legítimo direito de regresso contra o negligente dono do equino, exatamente nos precisos termos da ressalva final contida no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Transferir o calvário da busca pelo dono do animal ao consumidor que sofreu o acidente na calada da noite seria compactuar com iniquidade processual e social, o que este julgador, sob o manto de uma judicatura atenta aos primados da justiça material, não pode admitir.

4. Da concretude, extensão e mensuração do dano material

No que tange à dimensão pecuniária da condenação imposta na sentença primeva, a recorrente ensaia débil resistência, questionando a veracidade das notas fiscais e sugerindo a inexistência de compatibilidade entre as peças substituídas e o evento fatídico narrado, além de fustigar o intervalo de tempo entre a colisão e o efetivo reparo. O inconformismo, mais uma vez, carece de estofo probatório.

Analisando acuradamente o acervo dos autos, verifico que o dano material pretendido na inicial, fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), encontra-se de forma inequívoca e devidamente comprovado pelo documento fiscal idôneo colacionado no Id. 358632865 (Nota Fiscal nº 010.011). O referido documento descreve com exatidão a aquisição de peças de lataria perfeitamente compatíveis com uma colisão de natureza frontal com animal de grande porte, destacando-se a compra da grade frontal, sua respectiva
armação (chassi da grade) e a fechadura de travamento, componentes estruturais diretamente atingidos no impacto.

Mais do que uma demonstração de prejuízo, a postura do autor ao selecionar as peças revela lealdade processual e contratual. O valor cobrado e efetivamente desembolsado mostra-se irrefutavelmente razoável, sensato e condizente com a realidade do mercado de veículos pesados. Isso se torna cristalino ao contrastar a modesta nota fiscal com o orçamento oficial exarado pela concessionária autorizada da marca Scania, juntado no Id. 358633378, o qual alcançava a vultosa monta de R$ 16.191,06 (dezesseis mil, cento e noventa e um reais e seis centavos) para os mesmos itens. Tal atitude, de optar por um conserto de valor muito inferior ao oficial, demonstrando a inquestionável boa-fé do recorrido em mitigar o próprio prejuízo (
duty

to

mitigate

the

loss
), de forma a honrar seus compromissos de frete e trabalho sem onerar desproporcionalmente a causadora do dano. A demora na emissão do documento fiscal justifica-se plenamente pela peculiaridade da logística de peças para veículos de transporte pesado, não maculando em milímetros a legitimidade do pleito. Correta, portanto, a fixação dos danos na origem.

DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA — REFORMA DE OFÍCIO

Alcanço, por fim, o exame dos consectários legais determinados pela sentença objurgada. Trata-se de matéria cognoscível de ofício pelo julgador, constituindo norma de ordem pública que não caracteriza julgamento extra petita ou reformatio in pejus. Embora a substância meritória da condenação indenizatória deva ser mantida hígida e inalterada, os índices de atualização fixados na sentença de primeiro grau, os quais elegeram o índice INPC acrescido de juros de mora na base de 1% (um por cento) ao mês, merecem imperiosa e imediata reforma para adequação à atual dogmática civil.

Com o profícuo advento da Lei nº 14.905, promulgada em 2024, que procedeu a significativa alteração no espectro normativo do artigo 406 do Código Civil brasileiro, instituiu-se um novo paradigma de cálculo para os encargos moratórios no direito privado. O atual regramento estabeleceu de forma vinculante que a taxa de juros de mora, quando não houver sido previamente convencionada pelas partes, deve corresponder invariavelmente à Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do referido artigo normativo.

Na sistemática prática consolidada por esta alteração legislativa, a Taxa SELIC passa a operar como o índice único e englobante que comporta, de maneira indissociável, tanto a recomposição do valor real da moeda (correção monetária) quanto a punição civil pelo atraso no cumprimento da obrigação (juros de mora). O espírito do legislador contemporâneo foi, inequivocamente, o de evitar a nefasta cumulação de índices
variados que invariavelmente geravam distorções matemáticas, insegurança jurídica e excesso gravoso na fase de execução de sentença.

Portanto, em estrita obediência ao primado da legalidade, a condenação arbitrada nos presentes autos deve ser atualizada exclusivamente pela Taxa SELIC. Para harmonizar a incidência aos eventos temporais do processo, esclareço que, no lapso temporal compreendido entre a data do desembolso da nota fiscal até a data da citação válida, aplicar-se-á tão somente a correção monetária pelo índice IPCA; e, a partir do evento da citação, instante em que se consolida a mora, aplicar-se-á, de forma exclusiva e substitutiva, a taxa SELIC, que já é composta congenitamente pela correção monetária e pelos juros moratórios.

Esse é, pois, o conjunto de fundamentos exaustivos e concatenados que direcionam o meu juízo axiológico e jurídico no presente caso, não havendo razões fáticas, probatórias ou legais que permitam acolher a tese
escusatória
da empresa recorrente.

DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A., e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacto o dever de indenizar reconhecido pelo juízo
a quo
.

Procedo, no entanto, à readequação de ofício dos consectários legais aplicáveis à condenação.

Ante o exposto, decido e determino:

a) manter a condenação da recorrente ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos materiais em favor do autor;

b) reformar, de ofício, o índice de correção monetária e juros de mora, determinando que o valor da condenação (R$ 5.000,00) seja corrigido monetariamente pelo índice IPCA a partir da data do desembolso até a data da citação;

c) determinar que, a partir da data da citação, incida de forma exclusiva a Taxa SELIC sobre o montante apurado, a qual engloba concomitantemente os juros de mora e a correção monetária, nos estritos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, afastando-se o acréscimo de qualquer outro índice a partir deste marco;

d) condenar a parte recorrente, ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no patamar máximo de
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026